Tribunal: CARF
Processo: 19515.001101/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001101/2007-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.858 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FLAVIO ROSSINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, em converter o julgamento em diligência
para que a unidade preparadora informe se em relação ao ano calendário 2001 há pagamentos a
título de quota de imposto de renda apurado na DIRPF, carnê leão ou imposto de renda retido na
fonte em nome do recorrente. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni que deu provimento ao
recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de auto infração, relativo aoo imposto de renda da pessoa física do ano
calendário de 2001, por ter o contribuinte incorrido na infração Omissão de Rendimentos de
Depósitos Bancários de origem desconhecida.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alega o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Preliminar
Decadência. A tributação de pessoas físicas ocorre por homologação e o prazo
decadencial deve ser contado mediante regra do artigo 150, § 4° do CTN em que o
prazo de cinco anos se inicia a partir da ocorrência do fato gerador em 31/12/2001 e se
esgotou em 31/12/2006. O crédito fora constituído em 19/04/2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001101/2007-19
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001101/2007-19

Nulidade do Procedimento. Alega não teria sido observado o disposto no artigo 8° da
Portaria 6.087/05, pois não teria ciência dos MPF -
Extensivos à sua mãe e ex-esposa. Alega ainda ausência de notificação da prorrogação
de prazo do MPF em observância ao artigo 13, §§, da referida Portaria. Nesse contexto,
sustenta que o MPF deve ser extinto de acordo com o artigo 15, II da mesma Portaria.
Violação ao contraditório e ampla defesa. Afirma que não incorreu em omissão e que
solicitou cópia de todos os extratos e movimentações financeiras às instituições e que a
demora por entraves burocráticos foi noticiada ao fiscal. Acrescenta que em alguns
casos, foi alegado pelas instituições impossibilidade de apresentação de detalhes, o que
impossibilitaria a defesa, no entanto, mesmo assim foi lavrado o Auto de Infração.
Alega que os documentos recentes que junta aos autos mostram o descaso de algumas
instituições em atender o pedido e aduz que a omissão de informações além de
obstaculizar o exercício do contraditório e teria induzido a presunção.
Excesso na quantificação da matéria tributável. Nesse cenário alega que o fiscal somou
todas as movimentações havidas como irregulares e não considerou a maior do
exercício, assim postula que o mecanismo de apuração teria que ser dentro da
sistemática de apurar saldo credor de pessoa jurídica.
Ilegalidade da Taxa Selic. Afirma que a aplicação da Taxa Selic é ilegal pugnando, em
suma, pela aplicação do artigo l6l, § l° do CTN.
Origem dos recursos Afirma que a principal fonte de proventos no ano de 200l foi
decorrente de retiradas de valores da empresa Momentum
Restaurantes Empresariais Ltda em sociedade com Márcia Campos Ribeiro, sua ex-
esposa, que teriam sido tributados; bem como pela distribuição de lucros. Acrescenta
que teria sido noticiado o equívoco na DIRPF do impugnante ano base 2001, onde não
constou renda de R$ 370.966,00 e que a origem estaria comprovada no recolhimento do
IRPJ da empresa de faturamento anual aproximado de R$ 3.200.000,00. Faz referências
aos documentos de Alteração Contratual da empresa Excelerator justificando ingresso
de R$ l5.000,00 quando da retirada da sociedade; três rescisões da empresa J. Junior
Empreendimentos Imobiliários que teria dado origem à entrada de R$ 201.203,77.
Aponta ainda, para os documentos do Citibank juntados à impugnação para demonstrar
origem dos valores indicados.
Reitera a co-titularidade da sua ex-esposa junto na conta do Banco
Conclui resumindo os argumentos suscitados e pede pela improcedência da autuação,
requerendo produção de provas, em especial juntada de documentos novos e que as
intimações sejam enviadas ao endereço do advogado, subscritor da defesa.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Prejudicial de Mérito
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001101/2007-19

Preliminar de Decadência.
O contribuinte alega que, uma vez que a tributação de pessoas físicas ocorre por
homologação, o prazo decadencial deve ser contado mediante regra do artigo 150, § 4° do CTN
em que o prazo de cinco anos se inicia a partir da ocorrência do fato gerador em 31/12/2001.
Portanto, esgotou-se em 31/12/2006, pois o crédito fora constituído em 26/04/2007.
O Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) é tributo sujeito ao lançamento
por homologação, modalidade de lançamento em que o contribuinte antecipa o pagamento do
tributo e declara o montante devido ao Fisco, ficando esse procedimento sujeito à posterior
homologação por parte da Fazenda Pública. Não havendo qualquer ato que expressamente
homologue a declaração efetuada pelo contribuinte e o respectivo pagamento, ainda que parcial,
considera-se o procedimento tacitamente homologado após o transcurso do prazo de 5 anos
contados da data do fato gerador, nos termos do que dispõe o §4o, do art. 150, do CTN. Passado
esse prazo, salvo a comprovação de dolo, de fraude ou de simulação, o direito de efetuar
eventual lançamento de ofício encontra-se atingido pela decadência. Nesse sentido, o Superior
Tribunal de Justiça, analisando o assunto sob o rito previsto no art. 543-C, do Código de
Processo Civil, cuja decisão é de observância obrigatória pelo CARF, nos termos do art. 62 - A
do Regime Interno, entendeu que o art. 173, inciso I, do CTN, é aplicado, de modo ordinário,
somente, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quando não há qualquer
pagamento realizado pelo contribuinte
No entanto, há que se verificar se houve recolhimento antecipado do saldo do
imposto a pagar encontrado na DIRPF do ano calendário de 2001, fato que, consoante o
entendimento jurisprudencial consolidado, atrairia a incidência do art. 150, §4o, do CTN. Assim,
iniciando o prazo de decadência em 31/12/2001 (Súmula CARF 38), (CTN, art. 150, § 4o) e
tendo sido o contribuinte notificado do auto de infração em 26/04/2007.
Não consta nos presentes autos o documento de arrecadação do IRPF autenticado
relativamente ao ano 2001.
Portanto, o presente processo deverá ser baixado em diligencia para que a unidade
preparadora verifique se houve o efetivo recolhimento do IRPF do ano calendário 2001.
Do exposto, voto em converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora informe se em relação ao ano calendário 2001 há pagamentos a título de quota de
imposto de renda apurado na DIRPF, carnê leão ou imposto de renda retido na fonte em nome do
recorrente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital